Tribunal: TJDFT
Processo: 0706067-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. REGIME. DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. LEI DO DISTRATO. MULTA CONVENCIONAL. REVISÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. Não há vício de contradição no acórdão. Sua análise interna evidencia harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. Houve desenvolvimento do raciocínio acerca das normas incidentes sobre a controvérsia, evolução jurisprudencial e normativa e análise concreta do caso com observância do diálogo entre a Lei do Distrato e o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. Adicionalmente, a falta de elementos que agravem o comportamento do consumidor com relação ao inadimplemento contratual foi adotada como fator determinante para o afastamento da retenção no patamar máximo. A fundamentação desenvolvida não é contraditória.
5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.